Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-36.2016.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000722-36.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 944.873.911-72 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERVASIO SILVA ARAUJO - CPF: 383.413.441-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEQUENO VALOR DO BEM SUBSTRAÍDO – DEPOIMENTOS DA TESTESMUNHAS E VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – PROVAS PARA CONDENAÇÃO – SUFICIENTES – JULGADO DO TJMT E ENUNCIADO N. 11 – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – 15% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – REITERAÇÕES – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONCILIAÇÃO – JULGADO DO STJ – PROVIDO PARCIALMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais corroboradas pela confissão do apelante na fase policial (TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

“
Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.” (
AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000722-36.2016.8.11.0052 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (Código 39790), que o condenou por furto a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 155,
“caput”
, do CP – (ID 39272355).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a conduta seria atípica por ser de pequeno valor o objeto subtraído, a incidir o princípio da insignificância.

Requer provimento para que seja absolvido.

Incidentalmente, o advogado Josadabe Chaves Caetano, OAB/MT nº 22.515-O, pede o arbitramento de
“honorários advocatícios”
(ID 141204691).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 141204694).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E LESIVIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADAS. 3. READEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO. INADMISSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVE OBSERVAR O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, O LABOR DESENVOLVIDO POR ELE E OS CONTORNOS FÁTICOS DA AÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 146874187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 09 de setembro de 2015, por volta das 22h30min, na residência localizada na Rua Paraná, s/n, Bairro Vila Maria, nesta urbe, durante repouso noturno, CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO subtraiu, para si, 01 (um) celular, de cor verde e branco, avaliado em R$120,00 (cento e vinte reais), de propriedade da vítima-idosa GERVÁSIO DA SILVA DE ARAÚJO, conforme B.O. de fls. 04/05 e Termo de Declarações de fls. 06/07. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO o delito previsto no art. 155, §1º, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do todos Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP) [...].
”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas Dos Santos, promotora de Justiça - ID 141204675)

O Juízo singular reconheceu e responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Analisando todas as provas carreadas aos autos, conclui-se que o réu de fato furtou o celular de GERVÁSIO SILVA DE ARAÚJO, visto que depoimentos em fases policial e judicial foram uníssonos em apontar a materialidade e autoria do crime. Nesse sentido, destaco o depoimento do acusado em fase policial, confirmando ter pegado o celular de GERVÁSIO, sob o argumento de que este lhe devia, e que o teria devolvido no dia seguinte, quando recebeu. Todavia, em fase policial, a vítima negou prontamente essa versão. No que pese a defesa tentar desclassificar o depoimento judicial da vítima, destaco que a testemunha SILVANETE foi enfática ao afirmar que viu CARLOS EDUARDO subtrair o celular e fugir. Em memoriais finais, a defesa requer o reconhecimento do princípio da insignificância, entretanto, verifico ser inaplicável no caso em tela, pois o STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo” (STJ, RHC nº 99.566/MG). Assim, considerando que a vítima afirmou ter adquirido o celular por R$ 120,00 (cento e vinte reais) e que o salário mínimo à época dos fatos era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), conclui-se que o dano material foi significativo, merecendo justa reprimenda. No que diz respeito ao horário em que ocorreu o furto, verifica-se grande divergência, pois o Boletim de ocorrência registra ter ocorrido às 20 horas, na delegacia a vítima narrou ter acontecido às 22:30, enquanto em Juízo a testemunha SILVANETE DE SOUZA VIEIRA afirmou ter acontecido por volta das 19 horas. Durante a instrução, GERVÁSIO se limitou a dizer que o furto aconteceu na hora do jantar. Considerando a incerteza quanto ao horário da ocorrência, o agravamento da pena seria temerário, logo, deixo de reconhecer a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP. Diante do exposto, a condenação por furto simples é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime previsto no artigo 155, caput, Código Penal. Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado. A pena do crime de furto qualificado é, de acordo com o art. 155, do CP, de 01 a 04 anos de reclusão e multa. [...]

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Assim, fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa. [...]

Tendo em vista que trata-se de réu reincidente, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 141204675)

Pois bem.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos da vítima Gervásio Silva de Araújo e de CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO, o apelante (ID 141204675).

Em Juízo, foram ouvidos Gervásio Silva de Araújo e Silvanete de Souza Vieira (Relatório de Mídias – ID 141204675).

O apelante mesmo intimado, não compareceu em Juízo, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 141204675).

Dito isto, vejamos.

A subtração do celular “branco e verde”, sem marca especificada, na casa da vítima Gervásio Silva de Araújo, foi atribuída ao apelante CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO, pela testemunha Silvanete de Souza Vieira, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal, após encontra-lo dentro da casa pegando o celular, carregador, e sair correndo.

A vítima [Gervásio Silva de Araújo], após ouvir o “alerta” [
“está roubando o celular”
] da testemunha [Silvanete de Souza Vieira] perseguiu o apelante, que estava com o celular subtraído na mão, todavia não conseguiu alcançá-lo.

Anote-se que na fase extrajudicial, CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO [apelante] admitiu à autoridade policial ter subtraído o celular, alegando que a vítima lhe devia R$50,00 (cinquenta reais).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha],apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais corroboradas pela confissão do apelante na fase policial (TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.” (
AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 31.7.2020).

Logo, existem provas suficientes para ensejar a condenação do apelante.

Quanto a aplicação do princípio da insignificância, o valor do celular subtraído na residência de Gervásio Silva de Araújo [vítima] totaliza a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ou seja, equivalente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Todavia, para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

O apelante registra condenações 2 (duas) condenações por crimes patrimoniais [Executivo n. 417-23.2011.811.0052 e SEEU 2000027-38.2022.8.11.0052], circunstância que não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.3.2021).

Assim, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

No tocante aos honorários devidos ao advogado dativo, o Juízo singular, nomeou Josadabe Chaves Caetano, OAB/MT nº 22.515-O, para interpor o recurso de apelação e arbitrou o valor dos honorários em 4 (quatro) URHs (ID 141204689).

Anote-se que,
“embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020)

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 5.118,85 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco reais), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 15.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para majorar os honorários advocatícios de Josadabe Chaves Caetano, OAB/MT nº 22.515-O para 5 (cinco) URH [
R$ 5.118,85]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023